Tribunal: TJMT
Processo: 1020417-89.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020417-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA - CPF: 049.951.271-51 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA - CPF: 049.951.271-51 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO -
NEXO CAUSAL COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de ambas as partes.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Renato Felipe Apoitia da Cunha
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10.10.2016, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id. 73299521): Sustenta a ausência de nexo de causalidade e a necessidade de produção de provas sobre o atendimento do autor na data do acidente.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja convertido o julgamento em diligência, com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a fim de obter cópia integral dos prontuários médicos do autor. Alternativamente, requer a improcedência da ação.

Apelação
de
Renato Felipe Apoitia da Cunha
(Id. 73299525): Defende, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 73299530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Renato Felipe Apoitia da Cunha
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso da seguradora gira em torno de saber se é caso de converter o julgamento em diligência, para que sejam expedidos ofícios ao hospital ou, alternativamente, se é caso de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora apelante sustenta a necessidade de expedição de ofícios ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a fim de que seja comprovada a realização de tratamento médico pelo autor.

No caso, em que pese a argumentação apresentada pela seguradora, é caso de indeferimento do pedido, porquanto o nexo de causalidade está comprovado pelos documentos do processo.

Ademais, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios ao hospital, a fim de comprovar as alegações da requerida, já que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora.

Pois bem. A matéria está regulamentada pelo diploma processual civil, em que se lê:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Acerca da matéria, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT

- DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – DECLARAÇÃO COM DATA ANTERIOR AO DECISUM – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO PARA A JUNTADA ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL PEDIDO DESARRAZOADO – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA
-

INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se trata de documento novo aquele juntado após a sentença (art. 435, parágrafo único do NCPC) se poderia ter sido apresentado antes de sua prolação.
Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão a fim de obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos
. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1038180-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo. Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária
. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1009063-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Assim, não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, nem mesmo a necessidade de conversão do julgamento em diligência.

Ademais, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência nº 1898/2016, elaborada pelo SAMU (Id. 73299451), que registrou o acidente de trânsito como colisão entre carro e moto, bem como Boletim de Ocorrência nº 2016.327654 (Id. 73299451 - Pág. 2). Além disso, há documentação médica da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, em que consta o atendimento médico do autor, para tratamento, dias após o acidente de trânsito (Id. 73299451 - Pág. 6 e seguintes).

Apesar das alegações apresentadas pela seguradora apelante, é de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 73299511), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Por outro lado, o recurso da parte autora busca a majoração dos honorários fixados pelo juízo para R$ 2.000,00.

Pois bem. Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC -

ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(...)” (TJMT, Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da seguradora
e
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021